Tribunal: TJMT
Processo: 1028273-18.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028273-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Tarifas, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), TELMA MARIA DUTRA DE SOUZA ROZEIRA registrado(a) civilmente como MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), CLAYTON ROSA RODRIGUES - CPF: 691.143.236-72 (EMBARGANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRAZO PRECLUSIVO. DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do recurso por inobservância do preparo recursal, ante a não comprovação tempestiva da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição entre o acórdão embargado e decisão anterior que teria reconhecido a hipossuficiência do embargante em processo diverso; (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a documentação comprobatória da insuficiência de recursos; e (iii) examinar a possibilidade de saneamento da deserção mediante apresentação extemporânea de documentos.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição entre as decisões, uma vez que as situações processuais são completamente distintas, sendo que no processo anterior o benefício da gratuidade já havia sido concedido pelo juízo de primeiro grau, dispensando nova análise em sede recursal.

4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a questão da hipossuficiência, consignando que o embargante foi regularmente intimado para comprovar sua condição econômica mediante documentação específica, quedando-se inerte no prazo legal estabelecido.

5. A juntada extemporânea de documentos após o transcurso do prazo preclusivo não tem o condão de sanar a deserção já configurada, sendo intempestiva a regularização posterior do preparo recursal.

6. A documentação apresentada tardiamente mostrou-se insuficiente e não correspondia à integralidade dos documentos expressamente solicitados na decisão que determinou a emenda, faltando elementos essenciais para a comprovação da hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"A comprovação da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça deve ocorrer no prazo processual estabelecido, sendo intempestiva a juntada extemporânea de documentos após o transcurso do prazo preclusivo, não sanando a deserção já configurada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 5º, 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CLAYTON ROSA RODRIGUES
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada que não conheceu do recurso, ante a inobservância do requisito de admissibilidade concernente ao preparo recursal.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em contradição e omissão ao manter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, apesar de ter sido reconhecida sua hipossuficiência em outro processo julgado pelo mesmo relator. Sustenta que há evidente incongruência entre o acórdão embargado e a decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento n. 1026690-95.2025.8.11.0000, em que fora deferida a gratuidade da justiça, uma vez que sua condição financeira permaneceu inalterada, configurando violação ao princípio da segurança jurídica e à vedação ao
venire contra factum proprium
.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a prova documental da insuficiência de recursos apresentada, limitando-se a afirmar genericamente que os documentos eram insuficientes, sem apontar fundamentos concretos. Argumenta que os extratos bancários e contas de consumo demonstram que toda sua renda é destinada a despesas básicas, restando saldo ínfimo, o que comprova sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio. A ausência dessa análise, segundo o embargante, implica violação ao dever de fundamentação (art. 93, IX, CF) e aos princípios da cooperação processual e boa-fé previstos nos arts. 5º e 6º do CPC.

Por fim, requer o saneamento dos vícios apontados, com efeitos infringentes, para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e afastada a deserção, permitindo o regular processamento do agravo de instrumento. Alternativamente, pleiteia o prequestionamento expresso dos arts. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, e dos arts. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CLAYTON ROSA RODRIGUES
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada que não conheceu do recurso, ante a inobservância do requisito de admissibilidade concernente ao preparo recursal.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Analisando detidamente as alegações do embargante, verifico que não assiste razão ao recorrente.

O embargante alega contradição entre o acórdão embargado e decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1026690-95.2025.8.11.0000, sustentando que o mesmo relator teria reconhecido sua hipossuficiência em processo anterior.

Tal alegação não procede e revela equívoco do embargante quanto aos fatos processuais.

Compulsando os autos do processo mencionado (AI n. 1026690-95.2025.8.11.0000), verifico que
não houve qualquer análise da concessão de justiça gratuita por parte deste relator em sede recursal
. O que ocorreu naqueles autos foi que a parte já possuía o benefício da gratuidade de justiça (certidão de id. 305796890 – processo n. 1026690-95.2025.8.11.0000) previamente deferido pelo juízo de primeiro grau no processo de origem daquele recurso (decisão de id. 201417338 – processo n. 1005011-33.2025.8.11.0002), razão pela qual não se fez necessária nova análise da hipossuficiência em sede recursal.

Portanto, não há qualquer contradição entre as decisões, uma vez que as situações processuais são completamente distintas. No processo anterior, o benefício já havia sido concedido pelo juízo
a quo
, enquanto no presente caso, o embargante pleiteou a gratuidade diretamente em sede recursal, sem a devida comprovação documental no momento oportuno.

A alegação de contradição, assim, não encontra amparo fático, tratando-se de mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão através de recurso inadequado.

Quanto à alegada omissão, o embargante sustenta que o acórdão não teria analisado adequadamente a prova documental da hipossuficiência apresentada. Tal alegação também não merece prosperar.

O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao consignar que o embargante foi expressamente intimado para comprovar sua hipossuficiência econômica no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando documentação específica (cópia da declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, três últimos holerites e extratos bancários dos três últimos meses), ou, alternativamente, para efetuar o recolhimento do preparo recursal.

O recorrente quedou-se inerte durante o prazo fixado, somente apresentando documentos
após a prolação da decisão monocrática que reconheceu a deserção
. Como bem consignado no acórdão, a juntada extemporânea de documentos não tem o condão de sanar a deserção já configurada, conforme pacífica jurisprudência.

Ademais, o acórdão analisou, ainda que para fins de argumentação, os documentos apresentados tardiamente, concluindo que eram insuficientes e não correspondiam à integralidade da documentação solicitada na decisão que determinou a emenda. Não foram juntados, por exemplo, a cópia da CTPS e os três últimos holerites expressamente requeridos.

Portanto, não há omissão no julgado, que se manifestou de forma clara e fundamentada sobre todos os pontos relevantes da controvérsia.

É importante ressaltar que o momento processual adequado para a comprovação da hipossuficiência era aquele fixado na decisão que determinou a emenda, não sendo possível reabrir tal oportunidade após o encerramento do prazo legal.

A preclusão impede a regularização posterior do preparo, sendo intempestiva a juntada de documentos após o transcurso do prazo legal.

Quanto ao pedido de prequestionamento, observo que o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões constitucionais e legais pertinentes ao caso, não havendo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026